Tribunal: TJSP
Processo: 1004793-98.2018.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE MÁ CONSERVAÇÃO PELO MUNICÍPIO – Ação indenizatória julgada procedente - Inconformismo da Fazenda Pública – Incompetência desta Seção de Direito Privado para o julgamento do recurso – Inteligência da Resolução no 623/2013, artigo 3o, inciso I.7 – Entendimento adotado pelo Colendo Órgão Especial – Antecedentes jurisprudenciais –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE MÁ CONSERVAÇÃO PELO MUNICÍPIO – Ação indenizatória julgada procedente - Inconformismo da Fazenda Pública – Incompetência desta Seção de Direito Privado para o julgamento do recurso – Inteligência da Resolução no 623/2013, artigo 3o, inciso I.7 – Entendimento adotado pelo Colendo Órgão Especial – Antecedentes jurisprudenciais – Competência recursal da 1a à 13a Câmara da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido, com encaminhamento para redistribuição.